Tribunal: TJPA
Processo: 0811232-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811232-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO CALIMAN

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 121 DO CP C/C ART. 121 C/C ART. 14, II DO CP C/C ART. 304, 305 E 306, TODOS DO

CTB C/C ART. 70 DO CP –

ALEGAÇÃO DE NULIDADES

-

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ESCOLHA DO PRÓPRIO DEFENSOR – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - PERDA DE OBJETO – NULIDADE POR NÃO OPORTUNIZAR À DEFESA O ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.

Ao analisar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de sobrestamento dos autos, a autoridade coatora revogou a determinação de remessa dos autos à DPE/PA, devolveu o prazo para a Defesa Constituída oferecer resposta à acusação, bem como determinou o cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 08/08/2023, cuja nova data será designada em momento oportuno.

2.

Apesar de ser direito do Defensor o amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, excetuam-se as diligências ainda em andamento, como no caso dos autos.

3.

Inexiste nulidade em razão da apresentação de resposta à acusação anteriormente à juntada de diligências pendentes, tendo em vista que a juntada aos autos do Laudo Pericial ocorrerá antes da abertura de prazo para as alegações finais, o que possibilitará à Defesa manifestar-se acerca de seu conteúdo. Precedentes – STJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra
. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDUARDO CALIMAN
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única de Tomé-Açu
, nos autos do processo crime n° 0800808-19.2023.8.14.0060
.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o Ministério Público imputa ao ora Paciente os delitos do art. 121 do CP c/c art. 121 c/c art. 14, II do CP c/c art. 304, 305 e 306, todos do CTB c/c art. 70 do CP, por fato ocorrido no dia 21/04/2023.

Alegam que a denúncia foi recebida no dia 17/05/2023, determinando a citação do paciente e já designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2023, tendo a citação sido efetivada em 31/05/2023, para apresentar resposta à acusação.

Afirmam que, ainda no prazo legal, considerando que nem todos os elementos de informação colhidos na investigação se encontram acostados aos autos, a defesa requereu devolução do prazo, com fundamento na jurisprudência do STJ (HC 626.434/PB e RHC 114.683/RJ).

Ocorre que, a autoridade coatora, ao apreciar o pedido de sobrestamento da ação penal e devolução de prazo pleiteado, em decisão proferida no dia 05/07/2023, entendeu que o laudo pericial pendente de juntada pode atuar, no máximo, como elemento confirmatório do conteúdo acusatório que já consta dos autos, não possuindo, portanto, o condão de causar qualquer prejuízo à defesa, pelo que indeferiu o referido pedido e, verificando que a resposta à acusação não foi apresentada em tempo hábil, determinou a intimação da DPE/PA para oferecimento da resposta à acusação , no prazo de 10 (dez) dias.

Requereram, liminarmente, o sobrestamento do feito com a suspensão da decisão combatida e suspensão da audiência designada, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
, evitando-se, assim, o prosseguimento da marcha processual eivada de nulidade por cerceamento de defesa.

No mérito, requereram a concessão da ordem de
habeas corpus
para tornar sem efeito a decisão da autoridade coatora, que sem fundamentação plausível destituiu os patronos devidamente habilitados pelo Paciente, bem como seja concedida a renovação integral do prazo para o oferecimento da peça de resposta à acusação aos advogados constituídos pelo réu após a finalização das diligências requeridas pela autoridade policial.

Consta pedido de sustentação oral.

Os autos foram distribuídos a este Gabinete por prevenção, porém, em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID 15261359) indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 15305231, constam as informações prestadas pela autoridade coatora;

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, ID 15366989, manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus
e concessão parcial, a fim de que seja mantida a decisão que não sobrestou o processo até a juntada do laudo de perícia do aparelho telefônico, assim como a audiência já designada, porém, que seja reaberto prazo para a apresentação de Resposta à Acusação, por parte da Defesa habilitada do Paciente e se esta não o fizer, que este seja intimado para informar se irá constituir no advogado ou se quer patrocínio da DPE.

Em ID 15381699, consta o pedido de reconsideração da liminar.

É o
relatório
. Passo ao
voto.

VOTO

Constata-se que a presente impetração
perdeu, em parte, seu objeto
,
pois, após consulta ao Sistema PJE de 1º Grau, verifiquei que no dia 08/08/2023, ao analisar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de sobrestamento dos autos, a autoridade coatora assim se manifestou:

“...
Não que se falar em sobrestamento do feito - medida não contemplada no CPP - até que houvesse a apresentação do laudo pericial pendente nos autos nº 0800816-93.2023.8.14.0060, pois o Órgão ministerial já ofereceu denúncia, na qual descrevesse os fatos tidos por delituosos imputados ao acusado, do qual este se defende, possibilitando assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não havia motivo para a não apresentação da Resposta à acusação, em cujo contexto poderia e deveria ter sido formulado o pedido acima, sem prejuízo das demais alegações que a defesa devesse apresentar.

Entretanto, a não apresentação do laudo pericial pode comprometer a plenitude de defesa do acusado, presumindo-se que, requerida a diligência pelos órgãos de persecução penal, há de se entender que seja necessária à instrução criminal, de forma a porventura corroborar as imputações iniciais ou esclarecer circunstâncias relacionadas aos fatos delituosos. Sendo assim e ante a necessidade de redesignação do ato para possibilitar a juntada do laudo pericial, determino:

1 – A revogação da determinação de remessa dos autos à DPE/PA;

2 – A devolução do prazo de 10 (dez) dias para a defesa constituída oferecer resposta à acusação;

3 -Não havendo apresentação da resposta à acusação no prazo legal, remetam-se os autos à DPE/PA, independentemente de novo despacho; e

4 – O cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/08/2023, cuja nova data será designada em momento oportuno.

Decorrido o prazo para juntada do laudo, sem o cumprimento da diligência, vistas ao MP para dizer se persiste ou não na medida, justificando sua manifestação...”

Observa-se, ainda, que no dia 16/08/2023 a Defesa habilitada do Paciente apresentou Resposta à Acusação.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise dos pedidos de

devolução do prazo de 10 (dez) dias para a defesa constituída oferecer resposta à acusação e

cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08/08/2023
, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. (...).
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual dispõe que a prolação de sentença nos autos originários torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 724.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (GRIFEI).

Quanto ao pedido de renovação integral do prazo para oferecimento de resposta à acusação após a finalização das diligências requeridas pela autoridade policial, tenho que não merece ser acolhido, pois, apesar de ser direito do Defensor o amplo acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, excetuam-se as diligências ainda em andamento, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO À AMPLA DEFESA.SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PROCESSOS RELACIONADOS SIGILOSOS. EFICÁCIA DA MEDIDA. 4. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.
2. Ainda que o momento processual da resposta à acusação não tenha por objeto o esgotamento das teses defensivas, não se pode negar à defesa o direito à quaisquer alegações que lhe possam interessar, a teor do disposto no artigo 396-A do CPP. 3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, excetuadas as diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação e acobertadas por sigilo.
4. A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". Tal direito de acesso, portanto, não se aplica a medidas sigilosas em andamento, a fim de resguardar a sua efetividade. A súmula é expressa ao restringir esse direito aos elementos de provas já documentados. 5. Tendo sido fornecido à defesa, desde o princípio, os elementos pertinentes à prisão dos impetrantes e considerando-se que nos autos aos quais se solicita o acesso pendem de conclusão diligências relativas a processos com pendências de investigação, correta a manutenção de seu sigilo, a fim de preservar a eficácia das medidas. 6. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 14 do STF e tampouco ao artigo 282, § 3º, do CPP, quando é negado o acesso a autos que contêm medidas pendentes de conclusão (ainda não documentadas), a fim de evitar o comprometimento de sua eficácia. 7. Determinado o sigilo pelo Supremo Tribunal Federal sobre os elementos de investigação remetidos ao juízo de primeiro grau, descabe ao juízo prematuramente autorizar o levantamento do sigilo, fora dos limites legais, a fim de assegurar a higidez das investigações em curso. 8. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para determinar que o juízo de primeiro grau assegure à defesa a juntada e acesso aos elementos que fundamentam a inicial acusatória, que guardem pertinência com os fatos e que foram trasladados para a ação penal de origem, vedado o acesso aos procedimentos apartados ainda protegidos por sigilo. (TRF-4 - HC: 50338394420214040000 5033839-44.2021.4.04.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 22/09/2021, OITAVA TURMA) (GRIFEI).

Ademais, conforme depreende-se da referenciada Decisão, houve cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento que estava marcada para o dia 08/08/2023, cuja nova data será designada em momento oportuno, inexistindo nulidade em razão da apresentação de resposta à acusação anteriormente à juntada de diligências pendentes, tendo em vista que a juntada aos autos do Laudo Pericial ocorrerá antes da abertura de prazo para as alegações finais, o que possibilitará à Defesa manifestar-se acerca de seu conteúdo.

No mesmo sentido, colaciono excerto da Decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, a saber:

“... Ainda, entendo que o laudo pericial pendente de juntada pode atuar, no máximo, como

elemento confirmatório do conteúdo acusatório que já consta dos autos, não possuindo, portanto,

o condão de causar qualquer prejuízo à defesa, pois os fatos e suas circunstâncias (dos quais o

réu se defende) já estão devidamente expostos. De qualquer modo, e seja qual for o conteúdo do

referido laudo – ou mesmo de outros elementos que venham a ser

descobertos/produzidos/juntados –, tanto o Ministério Público quanto a defesa terão amplo

acesso e prazo razoável para se manifestar acerca dele...”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A MEDIDA. ACESSO INTEGRAL AO CONTEÚDO, APÓS A RESPOSTA PRELIMINAR (ART. 514 DO CPP) E A RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A DO CPP), MAS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes do STJ.
2. Hipótese em que a defesa apresentou resposta preliminar (art. 514 do CPP) e resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) sem acesso integral ao conteúdo das interceptações telefônicas, assim como das decisões as quais autorizaram e prorrogaram essa medida cautelar. Apesar disso, conforme consignado no acórdão recorrido, o acesso a esse conteúdo ocorreu antes da abertura de prazo para as alegações finais. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a juntada aos autos do conteúdo integral da interceptação telefônica antes da abertura de prazo para as alegações finais, por permitir à defesa refutá-las antes da sentença, garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o alegado prejuízo
. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 47069 SP 2014/0084199-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (GRIFEI).

Destarte, tenho que, de modo paritário entre as partes, a defesa técnica teve acesso, antes da abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, a todos os elementos que fundamentam a inicial acusatória, não havendo qualquer nulidade a ser sanada na presente via.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
conheço parcialmente a ordem impetrada e, na parte conhecida, a
denego.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2023